Tribunal: TJBA
Processo: 0565991-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565991-86.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELDON BARBOSA DE JESUS LOBO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por autor de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não comprovada a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, em razão da ausência do autor na perícia judicial designada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da parte autora à perícia judicial compromete a comprovação da invalidez alegada, e se a intimação para tal ato foi válida a ponto de gerar preclusão da produção da prova técnica.

III. Razões de decidir

3. A validade da intimação para a perícia foi reconhecida, sendo constatado nos autos que a ausência do autor decorreu de desídia, uma vez que não manteve seu endereço atualizado, conforme exigência do art. 77, inc. V, do CPC, atraindo a presunção de validade das comunicações judiciais (CPC, art. 274, § 1.º).

4. A prova da invalidez, como fato constitutivo do direito alegado, incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. A ausência injustificada ao exame pericial inviabilizou a produção da prova essencial, autorizando o julgamento de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A parte autora que não comparece à perícia designada e não atualiza seu endereço nos autos assume os riscos processuais de sua inércia. 2. A ausência de comprovação da invalidez permanente impede o deferimento de indenização por seguro DPVAT.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 77, inc. V; 274, §1.º; 373, inc. I; 487, inc. I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0565991-86.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELDON BARBOSA DE JESUS LOBO e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13